Tribunal: TJPA
Processo: 0022485-95.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022485-95.2017.8.14.0401

APELANTE: ROBERTO MAURO VALE LAGOIA, JOSIEL BARBOSA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE ROUBO. TESE INFUNDADA
. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui o depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais que procederam a prisão do acusado, elemento suficiente para ensejar um decreto condenatório.

PRETENDIDA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIAS MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
Pena de pagamento de dias multa aplicada nos termos legais, levando-se em consideração o critério bifásico já sedimentado por nossa Corte Cidadã (precedentes citados). Impossibilidade de
acolher o pedido de redução da
pena de multa
fixada, porquanto, o valor do dia-multa
já foi
estabelecido no patamar de piso, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de isenção ou minoração, tão somente, pelo fato dos recorrentes serem pobres nos termos da lei.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta
Roberto Mauro Vale Lagoia e Josiel Barbosa Costa
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que
condenou o primeiro apelante
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 13 dias multa,

e o segundo recorrente
à pena
privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado e pagamento de 84 dias multa, por infringirem a conduta prevista
no
art. 157, § 2º, II, do CPB
.

Narra a denúncia

constante à ID 10712708
,
in verbis
:

“(...) que no dia 06/09/2017, por volta de 11h30min, a vítima Alessandra Alencar da Rosa Cunha caminhava pela Av. Conselheiro Furtado, às proximidades da Travessa 14 de Março, quando foi abordada pelos ora denunciados JOSIEL BARBOSA COSTA e ROBERTO MAURO VALE LAGOIA, que trafegavam na motocicleta da marca HONDA BROZ, placa NSK 8662. Na ocasião da abordagem, os denunciados, mediante grave ameaça, anunciaram o assalto e subtraíram da vítima uma bolsa feminina preta contendo objetos pessoais, uma carteira porta cédula com a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e um aparelho celular da marca MOTOROLA, modelo G2, cor preta. Após apossarem- dos pertences da vítima, os assaltantes empreenderam fuga. Ocorre que um transeunte desconhecido, ao perceber a prática do delituosa, passou a fazer disparos de arma de fogo contra os malfeitores, que foram atingidos e capturados por populares, que informaram o fato a uma guarnição da Polícia Militar (...). Os pertences subtraídos da vítima foram recuperados. Perante autoridade policial, os agentes negaram a autoria do roubo, contudo foram reconhecidos pela vítima. (...).”

Em razões recursais, ID 11267947,
alega a defesa dos apelantes que não há prova nos autos sobre a autoria delitiva atribuída aos mesmos, devendo estes serem absolvidos do crime que lhes está sendo imputado. De forma subsidiária, requer o redimensionamento da condenação em pagamento de dias multa, para importe menor, por entender que o valor arbitrado é desproporcional em relação ao critério trifásico da dosimetria penal utilizado nos autos.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
,
ID 7192132
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo improvimento integral do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar o mérito do recurso em questão.

1- DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Alega a defesa dos apelantes que não há prova nos autos sobre a autoria delitiva atribuída aos mesmos, devendo estes serem absolvidos do crime que lhes está sendo imputado.

Apesar da irresignação dos apelantes, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída aos recorrentes,
senão vejamos
:

As testemunhas,
ANDERSON ANDRÉ DAVID DE SOUZA e MÁRCIO PAULO DALMÁCIO LOBO, Policiais Militares, esclareceram em juízo, mídia constante dos autos
, que se encontravam em patrulhamento quando foram acionados em virtude de um assalto que havia ocorrido; que chegando ao local encontraram os apelantes baleados, bem como os pertences da vítima no local; que os réus foram reconhecidos pela vítima como autores do crime em questão.

A vítima, ALESSANDRA ALENCAR DA ROSA CUNHA, em seu testemunho ainda na fase inquisitiva, ID 10712685, pág. 03, disse in verbis:

“QUE: na presente data, por volta de 11h30, a declarante transitava à pé pela Av. Conselheiro Furtado, próximo à 14 de Março, quando foi abordada pelos flagrantados, posteriormente identificados como JOSIEL BARBOSA COSTA e ROBERTO MAURO VALE LOGOIA, um dos quais, com uso de violência e grave ameaça, subtraíu da vitima UMA BOLSA FEMININA DE COR PRETA CONTENDO OBJETOS PESSOAIS, UMA CARTEIRA PORTA CEDULAS, A QUANTIA DE R$10,00 e UM APARELHO CELULAR DE MARCA MOTOROLA MODELO G2 DE COR PRETA; QUE, após o crime os assaltantes, que estavam em uma motocicleta, evadiram-se dali pela Alameda Pedro Carneiro e a declarante resolveu seguir seu caminho, porém ouviu sons de tiros e então parou; QUE, a declarante foi então informada por transeuntes que presenciaram os fatos de que seus pertences haviam sido recuperados; QUE, a declarante caminhou um pouco em direção à alameda já citada onde uma pessoa desconhecida lhe entregou sua bolsa; QUE, dali a pouco a declarante foi procurada por policiais militares que haviam realizado a prisão dos flagrantados e convidaram a declarante para que os acompanhassem até essa SUPC para as providências legais cabíveis.”

Os recorrentes, em seus depoimentos em juízo, negaram o fato que lhes foi imputado.

Pelo que se mostrou nos autos a tese absolutória não possui esteio forte à sustentá-la, já que os depoimentos dos policiais militares que procederam a prisão dos denunciados, prestados em juízo, corrobora o que foi dito pela vítima ainda na fase inquisitiva, pois esta foi testemunha ocular de toda ação criminosa, tendo inclusive reconhecido os acusados sem nenhuma sombra de dúvida perante à autoridade policial, recuperando todos os seus pertences subtraídos quando da prisão dos denunciados, se mostrando evidente a comprovação de que o crime ocorreu da forma como descrita na denúncia ministerial, sendo os denunciados autores da conduta delitiva que lhes foi inicialmente atribuída, não existindo qualquer equívoco por parte da autoridade julgadora ao condenar os apelantes, pois como dito anteriormente, provada se mostrou a autoria delitiva em questão,

Além do que, em crimes dessa natureza, a palavra dos agentes da lei responsáveis pela prisão dos acusados tem força probante o suficiente para ensejar um decreto condenatório, ainda mais quando corroboram tudo que foi dito pela vítima em sede inquisitiva, não existindo motivo para caminhar em sentido contrário e absolver os apelantes, pois provada a autoria delitiva a eles atribuída na peça acusatória.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL ? CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que,
nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). 4. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1871009 DF 2021/0111395-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 4.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos
. 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, especificamente em 1/2 (metade), visto que, conforme foi fundamentadamente destacado pela Corte local, o acusado agiu com excessiva violência, agredindo todas as vítimas, inclusive a senhora Marileuza, com coronhadas na cabeça e socos em suas faces, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 734804 SP 2022/0102937-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)
Grifei e destaquei

Logo, incabível se mostra a pretendida absolvição pleiteada, devendo a sentença condenatória ser mantida, por seus próprios fundamentos.

2 – DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE DIAS MULTA
.

De forma subsidiária, requer o redimensionamento da condenação em pagamento de dias multa, para importe menor, por entender que o valor arbitrado é desproporcional em relação ao critério trifásico da dosimetria penal utilizado nos autos.

Apesar da irresignação dos apelantes, em relação a essa condenação em pagamento de dias multa, entendo que a mesma encontra-se devidamente em termos, já que nesse caso, o arbitramento de dias multa se faz levando-se em consideração o critério bifásico, onde o julgador apenas fixa, na primeira fase, o número de dias multa e, na segunda fase, determina o valor de cada dia multa, sendo esse entendimento já sedimentado por nossa Corte Cidadã (
REsp 1535956/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 01/03/2016, e AgRg no AREsp: 730776 SC 2015/0144230-2, Relator: Ministro Jorge Mussi, data de Julgamento: 13/03/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 23/03/2018)

Quanto à
redução da pena de multa
, destaco que o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de fixação no mínimo legal pelo simples fato dos recorrentes serem pobres nos termos da lei, sob
pena
de se ferir o princípio da legalidade e da correlação com a pena privativa de liberdade, fixada em patamar superior ao mínimo legal.

Nesse sentido, colaciono,

verbia gratia
, o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 400 DO CPP AFASTADA. PROVAS DA AUTORIA E DA TERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA

MANTIDA. 1. (...) Subsidiariamente, pede que a pena seja reduzida, inclusive com incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e exclusão da
pena de multa
. 4. Compete ao juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando modificação, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Caso concreto em que a pena está adequada.
5. A multa é preceito secundário da norma do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, ainda que se trate de réu pobre. A condição

financeira do acusado é levada em conta por ocasião do estabelecimento do dia-multa, que, no caso, foi definido no mínimo legal
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70058447327, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 13/08/2014)” (TJ-RS
-

ACR: 70058447327 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 13/08/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014) (grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 12/03/2024